Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca e imediata, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.
2. Existindo lastro probatório mínimo que aponta, ainda que indiciariamente, para a prática de crimes de lavagem de capitais e participação em organização criminosa, especialmente com movimentação financeira expressiva em contas pessoais e empresariais investigadas por envolvimento em atividades ilícitas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, autorizando o prosseguimento da ação penal.
3. A denúncia narra suficientemente os fatos imputados à paciente, individualizando sua conduta delitiva, sustentada por documentação robusta obtida na fase investigatória, especialmente extratos bancários e relatórios policiais detalhados, afastando-se a tese de denúncia genérica ou baseada em mero vínculo familiar.
4. A análise aprofundada sobre autoria, materialidade e elementos subjetivos da conduta é matéria reservada ao mérito da ação penal, sob o contraditório e a ampla defesa, não se admitindo antecipação deste juízo no âmbito restrito do habeas corpus.
5. Ordem denegada.